Tribunal: STF
Processo: AI 120432
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE.
- A VINGAR A TESE DOS AGRAVANTES, TER-SE-IA QUE O TEXTO
CONSTITUCIONAL, AO INVES DE SER - COMO E - LIMITATIVO PARA OS
PODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIO, LHES TERIA OUTORGADO A FACULDADE,
INDIRETAMENTE, ALTERAR OS VENCIMENTOS DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO:
BASTARIA QUE OS OUTROS DOIS PODERES ATRIBUISSEM A SEUS FUNCIONÁRIOS
VENCIMENTOS MAIS ELEVADOS QUE OS OUTORGADOS AOS DO PODER EXECUTIVO
PARA QUE ESTES TIVESSEM OS SEUS ELEVADOS AO NIVEL DAQUELES.
EM OUTRAS PALAVRAS: O LIMITE, AO INVES DE RESTRINGIR, SERIA MALEAVEL
TODA VEZ EM QUE FOSSE DESRESPEITADO, AJUSTANDO-SE NA EXATA
PROPORÇÃO DO DESRESPEITO, O QUE E INCOMPOSSIVEL COM A ESSENCIA
MESMO DA IDEIA DE LIMITE.
- ASSIM, DECIDIU CORRETAMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, SE OS
VENCIMENTOS DOS ORA AGRAVANTES CONSTITUEM O TETO PARA OS DOS
SERVIDORES DE IGUAL CATEGORIA DOS OUTROS PODERES, E SE OS
VENCIMENTOS DESTES LHE SÃO SUPERIORES, ESTES E QUE SÃO
INCONSTITUCIONAIS, NÃO TENDO SENTIDO EQUIPARAR O CERTO AO ERRADO,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, E CONTRA O ENUNCIADO DA SÚMULA
339.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.